Tribunal: TJES
Processo: 5019752-97.2025.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019752-97.2025.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: BANCO J. SAFRA S.A
COATOR: JUIZ DE DIREITO DO 3º JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE SERRA e outros (2)
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. TRÂNSITO EM JULGADO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que denegou a segurança em mandado de segurança, ao fundamento de inadequação da via eleita como sucedâneo recursal, com alegação de impossibilidade de cumprimento de obrigação e ilegalidade de multa cominatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o agravo interno interposto contra decisão monocrática pode ser conhecido quando apresentado fora do prazo legal, após a certificação do trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo para interposição de agravo interno é de cinco dias, nos termos do Enunciado n. 19 do Colégio Recursal do TJES.

A contagem do prazo em dias úteis demonstra que a interposição do recurso ocorreu após o seu esgotamento.

A certidão de trânsito em julgado atesta a preclusão temporal e a imutabilidade da decisão recorrida.

A tempestividade constitui pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, de ordem pública, cuja inobservância impede o conhecimento do recurso.

A admissão de recurso intempestivo viola os princípios da segurança jurídica e da paridade de armas entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. O agravo interno interposto fora do prazo legal não deve ser conhecido por ausência de pressuposto de admissibilidade. 2. A certificação do trânsito em julgado impede a rediscussão da decisão por meio de recurso intempestivo. 3. A tempestividade recursal constitui matéria de ordem pública e sua inobservância acarreta a inadmissibilidade do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: Enunciado n. 19 do Colégio Recursal do TJES.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo BANCO SAFRA SA em face da decisão monocrática (
id.
17632013)

que não indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança, sob o fundamento de se tratar de sucedâneo recursal, denegando, consequentemente, a segurança pretendida.

Em suas razões recursais, a instituição financeira sustenta a necessidade de reforma do
decisum
, reiterando a impossibilidade material de cumprir a obrigação de transferência do veículo objeto da lide originária, bem como a ilegalidade da multa cominatória aplicada pelo juízo coator.

Contudo, em que pese o esforço argumentativo do agravante, o recurso não transpõe a barreira do juízo de admissibilidade.

Consoante dispõe o Enunciado n. 19 do Colégio Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, “contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno, no prazo de cinco dias, para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravado ser intimado para, no mesmo prazo, se manifestar sobre o recurso, excetuada a hipótese de decisão monocrática proferida em recurso extraordinário.”

Compulsando os autos, observa-se que a decisão monocrática objurgada foi disponibilizada no sistema PJe, ocorrendo a ciência/juntada em 21 de janeiro de 2026. Considerando a contagem em dias úteis, o prazo fatal para a interposição de qualquer insurgência esgotou-se em data anterior ao protocolo efetuado pelo Banco.

Tanto é assim que, em 03 de fevereiro de 2026, a Secretaria desta 3.ª Turma Recursal juntou aos autos a Certidão de Trânsito em Julgado (
id.
18052683), atestando a imutabilidade da decisão.

Não obstante a preclusão já operada, o agravante protocolou o presente agravo interno em 06 de fevereiro de 206 (
id.
18105519), em desobediência ao prazo legal.

A tempestividade é matéria de ordem pública e pressupostos indispensável para o exercício do direito ao duplo grau de jurisdição. Admitir um recurso intempestivo violaria frontalmente o princípio da segurança jurídica e a paridade de armas entre as partes.

Dessa forma, diante da clareza dos dados cronológicos extraídos do processo, a conclusão lógica é pela inadmissibilidade da peça recursal.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do agravo interno interposto.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as cautelas de estilo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)